Tribunal: STF
Processo: RE 1484498
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 1.037. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO NO PONTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM 2000. PARCELAMENTO DO ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. LEI N. 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR DE 29.6.2009 A 25.3.2015. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em juízo de retratação do Tema 810 de repercussão geral:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação em fase de execução. Alegação de que foi feito depósito a maior. Pretensão de aplicação da Lei nº 11.960/09. INADMISSIBILIDADE: Esta Colenda Sexta Câmara entende que a modificação trazida pela Lei nº 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, é aplicável somente para as ações ajuizadas depois de sua publicação. Além do mais, esta questão não pode ser discutida em sede de cumprimento de sentença, diante da imutabilidade da coisa julgada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 23).



    Em juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO - JUÍZO DE READEQUAÇÃO – Temas nºs. 810/STF e 905/STJ - V. acórdão que afastou a aplicação da Lei n. 11.960/09 – Desnecessidade de readequação do julgado, visto que as teses firmadas nos Temas nºs. 810/STF e 905/STJ foram observadas – Manutenção do julgado” (fl. 2, e-doc. 26).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 5º e 12 do art. 100 da Constituição da República, o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal.



    Assevera que “o r. acórdão não merece persistir, na medida em que ofensivo ao art. 78 do ADCT da CF/88, pois não aplicou a interpretação dada ao citado artigo no RE 590.751, e ofensivo ao art. 100, § 5º, CF/88, pois não aplicou a súmula vinculante 17, bem como afasta a modulação ocorrida nas ADIn’s nº 4.425 e n. 4.357, em relação à aplicabilidade do artigo 1º-F da Lei federal n. 9.494197 (após alteração pela Lei nº 11.960/2009), elevado à natureza de norma constitucional pela Emenda Constitucional nº 62/2009 (artigo 100, § 12, do corpo permanente, e artigo 97, § 16, do ADCT)” (fl. 2, e-doc. 30).



    Assinala que, “em caso de não pagamento, deve haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (‘período de graça’, e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)” (fl. 10, e-doc. 30).



    Sustenta que, “a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, é possível o cálculo de juros moratórios e da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança, como já determinado por este C. STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei. Isto até 25/03/2015, segundo modulação desta Corte Constitucional, reafirmada quando do julgamento do Tema nº 810/STF” (fl. 21, e-doc. 31).



    Enfatiza que “deve-se seguir a modulação e ser aplicada a lei 11.960/09, uma vez que o pagamento foi anterior a 25.03.2015, data do julgamento das ADINs citadas [Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357]” (fl. 16, e-doc. 30). 



    Ressalta que “era plenamente aplicável, portanto e como se demonstrou, a nova disciplina legal e constitucional, razão pela qual a decisão recorrida deve ser modificada, para que se aplique os critérios estabelecidos no artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, desde a vigência das alterações promovidas pela Lei Federal nº 11.960/09, em todos os seus aspectos, devolvendo-se os valores indevidamente pagos aos cofres públicos, por meio do acolhimento da presente demanda” (fl. 18, e-doc. 30).



    Pede “o provimento do presente Recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido, para exclusão dos juros moratórios e compensatórios, nos termos do art. 78 ADCT e da súmula vinculante 17, bem como pela plena aplicação da modulação constitucional operada nas ADIn’s nº 4.425 e 4357 em relação à correção monetária” (fl. 20, e-doc. 30).



    3. Em 18.5.2023, no juízo de retratação do Tema 1.037 da repercussão geral, o órgão colegiado do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “JUÍZO DE READEQUAÇÃO – Tema nº 1.037/STF – Desapropriação em fase de execução – Pretensão da Fazenda de afastamento dos juros durante período de graça constitucional – V. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento – Desnecessidade de readequação do julgado, visto que o pagamento foi efetuado a destempo, não havendo que se falar em aplicação da Súmula Vinculante n° 17/STF – Manutenção do julgado, nestes termos” (fl. 2, e-doc. 32).



    4. Em 28.8.2023, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa do processo a este Supremo Tribunal (e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.



    6. Sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 em precatório parcelado nos termos do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, aplicou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Tema 1.037 de repercussão geral.



    No voto condutor do juízo de retratação do Tema 1.037, a Desembargadora relatora assentou:



    “No caso, o v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda asseverou ‘que estão afastados os juros de mora sobre os precatórios quando as parcelas são pagas dentro do prazo constitucional, o que não se observa no presente caso, porque o pagamento já era devido desde a primeira moratória (art. 33 do ADCT)’, de forma que ‘não procede a pretensão da agravante de aplicação da Súmula Vinculante nº 17 do STF. Ela não se enquadra aos fatos verificados neste recurso’. 



    Desse modo, encontrando-se o v. aresto em conformidade com o enunciado da Súmula Vinculante n. 17 do STF, de rigor a manutenção do julgado.



    Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo de readequação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, mantém-se o decidido” (fls. 3-4, e-doc. 32).



     



    Contra a negativa de retratação do Tribunal de origem não foi interposto agravo interno para impugnar a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Com a aplicação do Tema 1.037 da repercussão geral e a não interposição do agravo interno na origem, verifica-se o prejuízo do recurso no ponto relativo à questão referente à exclusão da incidência dos juros de mora, no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República, das prestações do parcelamento do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    7. Remanesce para análise por este Supremo Tribunal a controvérsia referente ao índice a ser aplicado na correção monetária incidente sobre as prestações do parcelamento de precatório do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu que “as novas regras impostas pela Lei 11.960/09 não se aplicam ao caso em tela” (fl. 5, e-doc. 23).



    Ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009, publicada em 29.6.2009, aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos ou pagos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e n. 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.416.942-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.417.483-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei n. 13.080/15 em período anterior a sua vigência. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, há que se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo em relação à modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.334.762-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Condenação imposta à Fazenda Pública. Atualização de precatório no período anterior a 25.3.2015. 4. Índice de correção. TR. Aplicação do entendimento firmado na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.421. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.397.346-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2023).



    9. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez a ressalva sobre a necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    10. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a delimitação temporal sobre a aplicação da Taxa Referencial – TR nos juros moratórios e na correção monetária de precatórios decorrentes de condenações judiciais não tributárias da Fazenda Pública compreenderá o período de 29.6.2009 (data de vigência da Lei n. 11.960/2009) até 25.3.2015 (data da modulação dos efeitos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357), desde que o ofício requisitório tenha sido expedido ou pago antes de 25.3.2015.



    Sobre essa aplicação temporal dos índices de correção monetária, ao julgar controvérsia similar à trazida neste processo, o Ministro Alexandre de Moraes ressaltou:



    “(...) no que toca à aplicação da Lei 11.960/2009 para o cálculo da correção monetárias, registre-se que não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do § 12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009.



    No entanto, restou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data.



    Esse entendimento tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425. Ou seja, desde 29/6/2009, data do início da vigência da Lei 11.960/2009, até 25/3/2015, o índice de atualização deve estar em conformidade com esse diploma legal para os precatórios pagos ou expeditos até essa data” (ARE n. 1.443.828/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.7.2023).



    Por ter sido expedido novo precatório em 2000 (fl. 10, e-doc. 2), nesse item o julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal em relação à incidência da Taxa Referencial – TR, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização de precatórios não tributários expedidos ou pagos até 25.3.2015.



    11. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, observando-se os termos da modulação dos efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária no período de 29.6.2009 até 25.3.2015.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora